Tribunal: TJMT
Processo: 0036109-82.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036109-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.420.980/0001-32 (APELANTE), ALISSON CESAR DE CARVALHO - CPF: 037.726.441-55 (ADVOGADO), EBER ANTONIO DINIZ BEZERRA NUNES - CPF: 766.986.028-68 (ADVOGADO), WINSTON CLAYTON ALVES LIMA - CPF: 538.842.643-20 (ADVOGADO), SANDRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 001.645.961-00 (APELADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO MERCANTIL COM FRAUDE. INCLUSÃO INDEVIDA EM QUADRO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA JUNTA COMERCIAL. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais proposta por Sandro Gonçalves da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à autarquia a anulação de atos societários praticados com falsificação da assinatura do autor e condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros legais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Junta Comercial possui legitimidade passiva para responder por fraude em registro mercantil; (ii) estabelecer se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com os beneficiários da fraude; e (iii) determinar se há responsabilidade civil objetiva da autarquia e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Junta Comercial, como autarquia estadual, detém legitimidade passiva para responder por falhas no serviço registral, sujeitando-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da CF/1988, especialmente quando o autor da ação contesta sua inserção indevida no quadro societário de empresa com base em assinatura falsificada.

4.

Não há necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os beneficiários do ato fraudulento, pois a autarquia responde isoladamente pelos danos decorrentes da falha no serviço público, podendo exercer eventual direito de regresso contra terceiros.

5.

A Junta Comercial não se exime de responsabilidade sob o argumento de exercer função meramente registral, devendo adotar medidas cautelares em caso de suspeita de fraude documental, conforme previsão da Lei 8.934/1994 e do Decreto 1.800/1996.

6.

A prova pericial grafotécnica é prescindível quando os demais elementos constantes nos autos – como boletim de ocorrência, documentos divergentes e ausência de vínculo com a empresa – são suficientes para formar o convencimento do juízo sobre a fraude e o nexo de causalidade.

7.

A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 é proporcional à gravidade da ofensa extrapatrimonial sofrida, não comportando redução, diante dos precedentes similares e da extensão do dano.

8.

Os consectários legais da condenação devem ser adequados à EC 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, conforme entendimento firmado pelos tribunais superiores nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Junta Comercial responde objetivamente por falhas no registro mercantil que ensejem a inclusão indevida de particular em quadro societário por meio de assinatura falsificada.

2.

Não há necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os beneficiários do ato fraudulento quando a pretensão é dirigida exclusivamente à autarquia responsável pelo registro.

3.

A presunção de autenticidade de assinatura reconhecida em cartório é relativa e pode ser afastada por outros elementos probatórios aptos a demonstrar a fraude.

4.

A realização de perícia grafotécnica pode ser dispensada quando o acervo probatório disponível for suficiente para o julgamento do mérito.

5.

A indenização por danos morais decorrente de falha em serviço público deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantida se compatível com a extensão do dano.

6.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para atualização dos débitos judiciais, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela Junta Comercial do Estado de Rondônia contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação declaratória de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais proposta por Sandro Gonçalves da Silva, em fase de execução de sentença, que em apartada síntese, reconheceu a procedência parcial da ação, para determinar a requerida/apelante

proceder à anulação dos atos societários/alterações em nome do autor e condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além dos honorários advocatícios , estes, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Na origem, o autor alegou que terceiros promoveram o registro/alterações societárias da empresa POTENT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 12.070.737/0001-60, em seu nome, sem anuência, circunstância que lhe impediu a regularização do CPF, postulando: 1) declaração de nulidade do contrato social e alterações; 2) comunicação aos fiscos; e 3) reparação por danos morais. O autor informou haver lavrado boletim de ocorrência e trouxe elementos sobre a “empresa fantasma” e tentativas infrutíferas de localização. (Id. 292548385).

Por despacho inicial, foi deferida a justiça gratuita e determinada a citação da autarquia para contestar, com as advertências legais; a carta de citação foi expedida em agosto/2015. O AR de postagem direcionou-se ao endereço institucional da JUCER em Porto Velho/RO.

Citada, a JUCER apresentou contestação (Id.292548388).

Sobreveio sentença (id 38353664), julgando parcialmente procedentes os pedidos para: (a) determinar à JUCER a anulação dos atos societários/alterações em nome do autor; (b) condená-la a R$ 10.000,00 por danos morais, com juros de 1% a.m
.
desde a citação e correção pelo INPC desde o arbitramento; e (c) condená-la em custas e honorários de 15% sobre o valor da causa.

Em fase de cumprimento, a executada arguiu exceção de pré-executividade, tendo o Juízo acolhido em parte o incidente processual para reconhecer nulidade dos atos processuais por ausência de intimação pessoal da autarquia da sentença, nos termos do art. 183, § 1º, CPC, determinando, ainda, o desbloqueio de valores SISBAJUD e a realização de intimações regulares.

Interposta a presente apelação pela JUCER, a autarquia sustenta, em preliminar, a tempestividade recursal, porque a ciência pessoal da sentença teria ocorrido somente em 08/05/2025 (id 140333129 e id 193247580), em razão da nulidade reconhecida, além de arguir ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. No mérito, afirma ausência de responsabilidade por exercer função meramente registral, invoca a presunção de autenticidade do reconhecimento de firma e alega a necessidade de prova pericial grafotécnica; subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório. (Id. 292548877).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. Em síntese, invoca-se o Decreto 1.800/1996, art. 40, §§1º e 2º, e art. 53, I, para afirmar deveres de fiscalização/comunicação e de recusa ao arquivamento de documentos irregulares; bem como precedentes deste Tribunal reconhecendo a responsabilidade objetiva da Junta Comercial em hipóteses de fraude com falsificação de assinatura. (Id. 292548878).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou pela desnecessidade de intervenção como custos legis, destacando que a participação da Fazenda Pública, por si só, não configura hipótese de intervenção (art. 178, parágrafo único, CPC), e declinou de suas atribuições no mérito, ressalvada futura atuação se surgirem fatos novos.

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pela Junta Comercial do Estado de Rondônia contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação declaratória de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais proposta por Sandro Gonçalves da Silva, que em apartada síntese, reconheceu a procedência parcial da ação, estando em fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, narra o autor jamais ter mantido relação societária com a empresa POTENT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., identificada sob o CNPJ 12.070.737/0001-60, e afirma que sua inserção no quadro societário decorreu de fraude com falsificação de sua assinatura, o que lhe ocasionou entraves fiscais e impossibilidade de regularizar o CPF; postulou, por isso, a declaração de nulidade dos atos e a reparação moral.

A sentença reputou configurada a fraude, determinando à autarquia a anulação dos contratos/alterações arquivados em nome do demandante e condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros legais de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de custas e honorários fixados em 15% do valor atualizado da causa. Em fase executiva, a autarquia suscitou exceção de pré-executividade e o Juízo, por decisão de 20/02/2023, reconheceu a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 183, § 1º, do CPC), determinando também o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e a realização das intimações regulares.

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a JUCER submeteu a matéria à apreciação deste Sodalício. Em suas razões de recorrer, em sede de preliminares, alega a tempestividade do recurso; ilegitimidade de parte passiva e litisconsorte passivo necessário. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade por exercer função meramente registral.

Analiso a controvérsia:

No campo preliminar, rejeita-se a alegada ilegitimidade passiva. A controvérsia versa sobre falha do serviço público de registro mercantil, que teria permitido o arquivamento de atos societários com assinatura falsificada do particular; a Junta Comercial, como autarquia estadual, sujeita-se ao regime de responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição, e detém deveres de cautela previstos no ordenamento de regência do Registro Público de Empresas (Lei 8.934/1994 e Decreto 1.800/1996), notadamente quanto a impedir o arquivamento de documentos em desconformidade com a lei e a adotar providências quando presentes indícios substanciais de falsidade. A própria peça recursal confirma tratar-se de demanda que ataca o ato de registro em que o autor foi inserido no quadro societário, o que evidencia a pertinência subjetiva da autarquia para responder pelos efeitos do arquivamento e por eventual recomposição, sem prejuízo do direito de regresso contra terceiros.

No que toca ao litisconsórcio passivo necessário com os beneficiários do ato fraudulento, inexiste indispensabilidade, pois o provimento de nulidade/cancelamento e a condenação em danos morais são plenamente exequíveis em face da autarquia, órgão encarregado do registro, cabendo a esta, se entender pertinente, buscar a via regressiva. Nada, portanto, obsta o prosseguimento da ação exclusivamente em desfavor da Junta.

Rejeito, portanto, as preliminares invocadas pela apelante.

Transposto esse exame, passa-se ao mérito, em que a apelante sustenta, em linhas gerais, a inexistência de responsabilidade por exercer função meramente registral, bem como a ausência de prova técnica da falsidade, afirmando ser relativa a análise comparativa de assinaturas e invocando a presunção de autenticidade decorrente de reconhecimento notarial de firma. É certo que o regime jurídico do registro mercantil evoluiu para a dispensa de reconhecimento de firma nos atos levados a arquivamento (Lei 8.934/1994, art. 63; Dec. 1.800/1996, art. 39), o que, contudo, não exonera a Junta Comercial dos deveres de verificação formal e de adoção de medidas quando presentes elementos que infirmem a autenticidade ou revelem indícios de fraude. A presunção de autenticidade do reconhecimento de firma é relativa (CPC, art. 411, I) e cede diante de prova suficiente em sentido contrário.

No caso concreto, o acervo probatório aponta a inexistência de vínculo societário do autor com a pessoa jurídica, a lavratura de boletim de ocorrência por furto de documentos e a inclusão de seu nome em quadro societário sem sua aquiescência, com substratos documentais bastantes desde a fase inicial, o que autorizava o julgamento de mérito sem dilação probatória adicional, notadamente porque a divergência gráfica salientada nos autos, somada às demais circunstâncias, forneceu lastro probatório idôneo para a formação do convencimento judicial.

A tese de imprescindibilidade de perícia grafotécnica não procede. O CPC confere ao magistrado poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o conjunto probatório já se mostra suficiente (art. 370, parágrafo único). As razões recursais limitam-se a defender, em abstrato, a necessidade do exame técnico e a reforçar a existência de reconhecimento de firma em cartório de Várzea Grande, sem, contudo, infirmar os demais elementos documentais e circunstanciais dos autos que permitem concluir pela fraude e pelo nexo entre a atividade registral e o dano. Ademais, a jurisprudência desta Corte, em hipóteses análogas de fraudes na abertura/alteração de empresas com assinaturas incongruentes, tem reconhecido a responsabilidade civil por falha do serviço, preservando a indenização moral e ajustando os consectários à Emenda Constitucional 113/2021.

Configurado o ilícito e o nexo com a atuação administrativa, impõe-se a manutenção do dever de indenizar. O valor arbitrado na origem — R$ 10.000,00 — mostra-se adequado aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão extrapatrimonial e os precedentes colacionados, não havendo motivo para redução.

No tocante aos consectários legais, cumpre apenas ajustar a forma de atualização para observar a diretriz constitucional vigente: até 08/12/2021, aplicam-se os entendimentos firmados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; a partir de 09/12/2021, incide, uma única vez, a taxa SELIC até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, orientação igualmente invocada nas contrarrazões. Em eventual cumprimento, por envolver condenação contra autarquia estadual, deverá ser observado o regime dos arts. 534 e 535 do CPC, o que, aliás, já fora apontado no incidente sobre a nulidade das intimações e penhora, quando se determinou o desbloqueio de valores e a realização das intimações pessoais.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença quanto à declaração de nulidade dos atos societários e à condenação por danos morais, com a adequação dos consectários legais à Emenda Constitucional 113/2021, majorando-se, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais sobre a verba fixada na origem, mantidos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025